Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600693-08.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2024.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. ART. 127 E 129, II, III E IX,
DA
CF/88.
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.709/2022.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão
interlocutória
que
rejeitou
impugnação em sede de cumprimento de
sentença nos autos de Prestação de
Contas, determinando o prosseguimento da
execução de valores devidos ao Tesouro
Nacional.
2.
A
agravante
sustenta
a
inconstitucionalidade dos incisos III e IV do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022,
alegando ilegitimidade ativa do Ministério

Num. 44856083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
Público Eleitoral para promover a cobrança
de valores de titularidade da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir a constitucionalidade dos incisos III e
IV do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022
e,
consequentemente,
a
legitimidade do Ministério Público Eleitoral
para promover o cumprimento de sentença
de créditos da União inferiores ao teto de
eficiência da AGU.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação do Ministério Público Eleitoral
não configura representação judicial típica,
mas legitimidade subsidiária em defesa de
interesses transindividuais e do erário
público, vinculada à fiscalização da higidez
do processo democrático (art. 127, CF).
5. A Resolução TSE nº 23.709/2022
regulamenta atribuições já previstas no art.
72 da LC nº 75/1993 e no microssistema de
tutela coletiva.
6. A própria AGU, pela Portaria Normativa
nº 90/2023, fixa o patamar de R$ 20.000,00
para o ajuizamento de execuções fiscais,
sendo que impedir o MPE de agir resultaria
na impunidade de ilícitos financeiros de
campanha, ferindo a integridade do sistema
eleitoral.
7. A legitimidade ativa do Ministério Público
decorre diretamente da Constituição da
República, notadamente dos arts. 127 e
129, incisos II, III e IX, que conferem à
instituição a incumbência de defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e
dos
interesses
sociais
e
individuais
indisponíveis, bem como a atribuição de
promover
as
medidas
necessárias
à
efetividade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhec

Inteiro teor:
04/03/2026
Número: 0600693-08.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600434-32.2024.6.16.0199
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de instrumento nº 0600693-08.2025.6.16.0000, ajuizada por Paloma
Vereta Mendes e Paloma Vereta Mendes, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil à vista do teor da decisão proferida no ID 129656352 dos autos de origem, que
determinou o prosseguimento da execução. Considerando que a executada não efetuou o
pagamento voluntário no prazo legal, incide sobre o montante do débito a multa de 10% (dez por
cento), conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo eleitoral por força do artigo 34 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
(Requer: O provimento do presente agravo de instrumento para o fim de, declarando a
inconstitucionalidade dos incs. III e IV do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709, confirmar a ausência
de legitimidade extraordinária do Ministério Público para promoção da execução de valores de
interesse/titularidade da União, determinando então o arquivamento do cumprimento de sentença,
vez que não promovida pela única legitimada, qual seja, a União).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PALOMA VERETA MENDES (AGRAVANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
ALLAX FABIANO PEREIRA SIQUEIRA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856083
04/03/2026
15:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44856083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.022

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600693-08.2025.6.16.0000
– São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
AGRAVANTE: PALOMA VERETA MENDES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: ALLAX FABIANO PEREIRA SIQUEIRA - OAB/PR78887
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2024.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. ART. 127 E 129, II, III E IX,
DA
CF/88.
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.709/2022.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão
interlocutória
que
rejeitou
impugnação em sede de cumprimento de
sentença nos autos de Prestação de
Contas, determinando o prosseguimento da
execução de valores devidos ao Tesouro
Nacional.
2.
A
agravante
sustenta
a
inconstitucionalidade dos incisos III e IV do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022,
alegando ilegitimidade ativa do Ministério

Num. 44856083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
Público Eleitoral para promover a cobrança
de valores de titularidade da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir a constitucionalidade dos incisos III e
IV do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022
e,
consequentemente,
a
legitimidade do Ministério Público Eleitoral
para promover o cumprimento de sentença
de créditos da União inferiores ao teto de
eficiência da AGU.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação do Ministério Público Eleitoral
não configura representação judicial típica,
mas legitimidade subsidiária em defesa de
interesses transindividuais e do erário
público, vinculada à fiscalização da higidez
do processo democrático (art. 127, CF).
5. A Resolução TSE nº 23.709/2022
regulamenta atribuições já previstas no art.
72 da LC nº 75/1993 e no microssistema de
tutela coletiva.
6. A própria AGU, pela Portaria Normativa
nº 90/2023, fixa o patamar de R$ 20.000,00
para o ajuizamento de execuções fiscais,
sendo que impedir o MPE de agir resultaria
na impunidade de ilícitos financeiros de
campanha, ferindo a integridade do sistema
eleitoral.
7. A legitimidade ativa do Ministério Público
decorre diretamente da Constituição da
República, notadamente dos arts. 127 e
129, incisos II, III e IX, que conferem à
instituição a incumbência de defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e
dos
interesses
sociais
e
individuais
indisponíveis, bem como a atribuição de
promover
as
medidas
necessárias
à
efetividade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Ministério Público
Eleitoral possui legitimidade para promover
o cumprimento de sentença de créditos da
União inferiores ao teto de eficiência da

Num. 44856083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
AGU, em defesa da higidez do processo
democrático e do erário público. 2. A
Resolução TSE nº 23.709/2022 apenas
regulamenta atribuições já previstas no
ordenamento jurídico, não padecendo de
qualquer vício de inconstitucionalidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts. 127 e 129, II, III e IX; LC nº 75/1993,
art. 72; Resolução TSE nº 23.709/2022,
arts. 33, III e IV; Portaria Normativa AGU nº
90/2023; Portaria MF nº 75/2012.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 0600478-50.2024.6.13.0000, Rel.
Min. Nunes Marques, j. 28/08/2024; TRE-
PR, AI: 06002029820256160000, Rel.: Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Data de
Julgamento:
23/10/2025,
Data
de
Publicação: DJE 210, data 30/10/2025;
TRE-MG, AgR no CumSen nº 0604506-32,
Rel. Des. Miguel Angelo de Alvarenga
Lopes, j. 10/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paloma Vereta Mendes em face da decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral (id. 44783205, p. 212-215), que, em sede de cumprimento de
sentença nos autos de Prestação de Contas nº 0600434-32.2024.6.16.0199, rejeitou a impugnação
apresentada e determinou o prosseguimento da execução de valores devidos ao Tesouro Nacional.

Num. 44856083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
Em suas razões (id. 44783204), a agravante sustenta a inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 33 da
Resolução TSE nº 23.709/2022. Alega, em síntese, que o Ministério Público Eleitoral carece de legitimidade
ativa para promover a cobrança de valores de titularidade da União, porquanto tal atribuição competiria
exclusivamente à Advocacia-Geral da União, nos termos dos artigos 129, IX, e 131 da Constituição Federal.
Argumenta que a atuação ministerial configuraria substituição processual vedada pela Constituição Federal,
insurgindo-se contra a decisão de origem que aplicou a multa do art. 523, § 1º, do CPC.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contraminuta (id. 44826641), defendendo a constitucionalidade da
norma. Sustenta a legitimidade subsidiária do Ministério Público para atuar na defesa do patrimônio público,
dada a natureza coletiva do Direito Eleitoral e a existência de limites de eficiência da AGU (Portaria
Normativa AGU nº 90/2023).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44840319) pelo conhecimento e desprovimento do
agravo. Aduz, em síntese, que o Ministério Público Eleitoral possui legitimidade para promover o
cumprimento de sentença de sanções pecuniárias diante da inércia da União em débitos inferiores a R$
20.000,00 (Portaria MF nº 75/2012). Argumenta que a natureza coletiva das demandas eleitorais e sua
função de defensor do regime democrático (art. 127 da CF) autorizam a execução, sendo a Resolução TSE
nº 23.709/2022 apenas uma ratificação de competências já previstas no ordenamento. Ressalta, por fim, que
obstar a execução de valores de pequena monta geraria descrédito à Justiça Eleitoral e feriria a transparência
do processo democrático.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Preambularmente, quanto ao juízo de admissibilidade, verifico o inequívoco cabimento da via
recursal eleita. A decisão agravada, de natureza interlocutória, foi proferida em sede de
cumprimento de sentença, enquadrando-se com perfeição na hipótese do art. 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de agravo de instrumento na fase
executiva. Ressalte-se que a aplicação subsidiária e supletiva do CPC ao processo eleitoral
encontra amparo no art. 15 da Lei nº 13.105/2015 e no art. 2º, parágrafo único, da Resolução
TSE nº 23.478/2016, preenchendo o recurso os requisitos de cabimento e adequação.
Nesse contexto, a Resolução TSE nº 23.709/2022 (arts. 3º e 3º-A) determina expressamente a
aplicação do art. 219 do CPC para os feitos de sua regência, consolidando a contagem de prazos
em dias úteis. Assim, tem-se que no presente caso o prazo para interposição do agravo de
instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Considerando que a decisão recorrida foi publicada em
04/11/2025 e o recurso interposto em 06/11/2025, constata-se a sua tempestividade.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo de plano à análise do agravo.
Mérito
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside em definir a constitucionalidade dos incisos III
e IV do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022 e, consequentemente, a legitimidade do

Num. 44856083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
Ministério Público Eleitoral para promover o cumprimento de sentença de créditos da União
inferiores ao teto de eficiência da AGU.
A agravante sustenta que a atuação do MPE viola o art. 129, IX, da CF, que veda a
representação judicial de entidades públicas pelo Ministério Público. Todavia, tal argumento
ignora a natureza da atuação ministerial no âmbito eleitoral. Não se trata de representação
judicial típica, mas de legitimidade subsidiária em defesa de interesses transindividuais e do
erário público, vinculada à fiscalização da higidez do processo democrático (art. 127, CF).
A Resolução TSE nº 23.709/2022 apenas regulamentou atribuições já previstas no art. 72 da LC
nº 75/1993 e no microssistema de tutela coletiva. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência
pacífica do Tribunal Superior Eleitoral (REspEl nº 0600478-50.2024.6.13.0000, Rel. Min. Nunes
Marques, j. 28/08/2024):
Relativamente à atuação subsidiária do MPE diante de inércia, omissão ou falta de interesse da
AGU, não há violação alguma à Constituição da Republica, tampouco à legislação
infraconstitucional. Ao contrário, a atuação subsidiária do órgão ministerial potencializa o regime
democrático de direito e preserva a autoridade das decisões proferidas pela Justiça Eleitoral,
mormente em casos em que o valor seja considerado pequeno pelos regramentos internos da
AGU. [...] inviabilizar a execução desses valores pelo MPE poderia levar ao descrédito da
Justiça Eleitoral e ao menosprezo dos recursos públicos.
Reforça-se que a própria AGU, pela Portaria Normativa nº 90/2023, fixa o patamar de R$
20.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais. No caso em tela, o débito é de R$ 7.500,00.
Impedir o MPE de agir resultaria na impunidade de ilícitos financeiros de campanha, ferindo a
integridade do sistema eleitoral.
Nesse sentido, o seguinte julgado este Tribunal:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ELEIÇÕES
2020.
INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré–Executividade
em cumprimento de sentença referente à prestação de contas eleitoral de candidata nas
Eleições de 2020 .
2. A agravante alega ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral (MPE) para promover a
execução, sob o argumento de que não foi observada a necessidade de prévia intimação da
Advocacia–Geral da União (AGU). 3. A decisão agravada rejeitou a Exceção de
Pré–Executividade, reconhecendo a legitimidade do MPE para a execução, considerando o valor
da dívida inferior ao limite estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012 .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o Ministério Público Eleitoral possui
legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença de débitos eleitorais inferiores ao
limite estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012, sem a necessidade de
prévia intimação da Advocacia–Geral da União. III . RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução nº 23.709/2022 do TSE, em seu artigo 33, IV, autoriza a intimação imediata do
Ministério Público Eleitoral para ingressar com o cumprimento de sentença quando os valores

Num. 44856083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
sujeitos à cobrança forem inferiores aos estabelecidos na Portaria do Ministério da Fazenda nº
75/2012.
6 . O artigo 1º da Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda determina o não ajuizamento de
execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou
inferior a R$ 20.000,00.
7. No caso concreto, o valor do débito executado (R$ 9 .029,90) é inferior ao limite estabelecido
na referida portaria, o que justifica a atuação imediata do Ministério Público Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido . Mantida a decisão de primeiro grau que
reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. O Ministério Público Eleitoral possui legitimidade ativa para promover o
cumprimento de sentença de débitos eleitorais inferiores ao limite estabelecido na Portaria do
Ministério da Fazenda nº 75/2012, sem a necessidade de prévia intimação da Advocacia–Geral
da União. _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23 .709/2022, art. 33,
IV; Portaria do Ministério da Fazenda nº 75/2012, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TSE .
[TRE-PR - AI: 06002029820256160000 CURITIBA - PR 060020298, Relator.: Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Data de Julgamento: 23/10/2025, Data de Publicação: DJE 210, data
30/10/2025]
A alegação da agravante no sentido de que a legitimação do Ministério Público Eleitoral para a
execução e cumprimento de sentença de obrigações pecuniárias eleitorais dependeria de edição
de lei complementar específica não merece prosperar.
Com efeito, a legitimidade ativa do Ministério Público decorre diretamente da Constituição da
República, notadamente dos arts. 127 e 129, incisos II, III e IX, que conferem à instituição a
incumbência de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, bem como a atribuição de promover as medidas necessárias à
efetividade das decisões judiciais. Trata-se de legitimação constitucionalmente autoaplicável, não
condicionada à intermediação normativa infraconstitucional adicional.
No mesmo sentido, a Lei Complementar nº 75/1993, ao dispor sobre o Ministério Público da
União, atribui expressamente ao Ministério Público Eleitoral o dever de zelar pela normalidade e
legitimidade do processo eleitoral, o que compreende, de forma indissociável, a adoção de todas
as providências necessárias à concretização prática das sanções impostas pela Justiça Eleitoral,
inclusive as de natureza patrimonial. A execução da sentença, nesse contexto, não constitui nova
pretensão autônoma, mas simples fase de eficácia do provimento jurisdicional anteriormente
obtido.
A exigência de lei complementar específica para cada modalidade de atuação executiva
implicaria interpretação restritiva e incompatível com o modelo constitucional do Ministério
Público, esvaziando sua função institucional e contrariando o princípio da máxima efetividade das
normas constitucionais. A atuação executiva do parquet é consectário lógico de sua legitimação
para a fase cognitiva, sob pena de se admitir a paradoxal situação em que o órgão legitimado a
postular a sanção ficaria impedido de promover sua efetivação.
Ademais, a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que disciplina o procedimento de execução
de sanções eleitorais não cria nova atribuição ao Ministério Público, limitando-se a

Num. 44856083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
operacionalizar e detalhar, em nível procedimental, competências que já decorrem diretamente da
Constituição e da legislação complementar. Trata-se de típico exercício do poder regulamentar da
Justiça Eleitoral, voltado à racionalização e à efetividade da tutela jurisdicional, sem qualquer
inovação ilegítima no plano das atribuições institucionais.
Sob o prisma sistêmico, a legitimidade do Ministério Público Eleitoral também encontra sólido
amparo na aplicação da técnica do microssistema de tutela coletiva, amplamente reconhecida
pela doutrina e pela jurisprudência superiores. O Direito Eleitoral, por sua própria natureza, tutela
bens jurídicos transindividuais, como a lisura do pleito, a igualdade de chances entre candidatos e
a moralidade do processo democrático, bens esses que se projetam sobre toda a coletividade.
Nesse microssistema, o Ministério Público atua como legitimado extraordinário para a defesa do
patrimônio público e da moralidade administrativa em sentido amplo, sendo pacífico o
entendimento de que tal legitimação abrange não apenas a propositura da ação, mas também a
execução das condenações pecuniárias dela decorrentes, sob pena de comprometimento da
própria efetividade da tutela coletiva.
No caso, o interesse tutelado é primariamente institucional e coletivo, legitimando a atuação direta
do Ministério Público Eleitoral em todas as fases do processo.
Ainda, conforme bem asseverado pelo TRE-MG, em julgado colacionado pela Procuradoria
Regional Eleitoral (AgR no CumSen nº 0604506-32, Rel. Des. Miguel Angelo de Alvarenga Lopes,
j. 10/05/2024):
O objetivo dessa legitimação extraordinária e subsidiária, nas ações coletivas, para a liquidação
e execução do julgado coletivo é transferir à coletividade o produto da reparação civil individual
não reclamada pelos legitimados originários. [...]
O inciso IV do art. 33 da Resolução nº 23.709/2022/TSE não criou nenhuma nova competência
(pois legitimidade o Ministério Público sempre teve), apenas trouxe para o Ministério Público
Eleitoral mais uma frente de atuação, que é a cobrança de dívida quando a União não tiver
interesse em realizar a devida cobrança.
Em síntese, a norma em exame não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade, antes se
revela plenamente harmônica com o texto constitucional, na medida em que assegura a
efetividade das decisões da Justiça Eleitoral, concretizando os princípios da autoridade do
pronunciamento jurisdicional e da tutela jurisdicional adequada.
A alegação de ausência de pronunciamento específico do Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria não constitui óbice à aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
órgão de cúpula da jurisdição eleitoral especializada, a quem compete, por expressa previsão
constitucional, a interpretação e a uniformização do Direito Eleitoral. Enquanto inexistente decisão
do STF em sentido contrário, prevalece a orientação consolidada do TSE, cujos precedentes
possuem força normativa e vinculante no âmbito da Justiça Eleitoral, sob pena de se instaurar
indevida insegurança jurídica e comprometer a coerência do sistema.
Tal compreensão prestigia, ainda, os princípios da especialidade, da estabilidade jurisprudencial e
da efetividade da jurisdição, evitando a paralisação da atuação judicial por uma expectativa

Num. 44856083 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415273491100000043792267
Número do documento: 26030415273491100000043792267
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/03/2026 15:28:26
abstrata de controle concentrado futuro, incompatível com a dinâmica e a urgência próprias do
processo eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600693-
08.2025.6.16.0000 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - AGRAVANTE: PALOMA VERETA MENDES - Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, ALLAX FABIANO
PEREIRA SIQUEIRA - PR78887, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA
BELEM TOMASONI - PR45149-A - AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026